Tribunal: TCU
Processo: 003.733/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7131/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de tomada de contas especial criada a partir de determinação deste Tribunal expedida por meio do Acórdão 163/2013-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro (Representação, TC Processo 030.244/2008-2 ), para a apuração de eventuais prejuízos na execução do Contrato 26/2008, celebrado entre o Ministério do Esporte e a Fundação Instituto de Administração (FIA), relativo ao legado dos Jogos Panamericanos de 2007 e à candidatura da cidade do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, Considerando que por meio do Acórdão 4205/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis Wadson Nathaniel Ribeiro, José Lincoln Daemon, Ricardo Leyser Gonçalves, Jânio de Andrade Bangoim e da Fundação Instituto de Administração (FIA), condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito apurado, além de impor-lhes multa individual (exceto a José Lincoln Daemon); Considerando que houve um equívoco em relação ao responsável que havia falecido, que, na realidade, foi José Lincoln Daemon, em vez de Jânio de Andrade Bangoim, como foi indevidamente consignado em determinados itens do acórdão; Considerando os pareceres uniformes emitidos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 291, 292 e 296), que propuseram a correção do equívoco; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, V, "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União e com o art. 463, I, do Código de Processo Civil, ACORDAM em apostilar o Acórdão 4205/2022-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 16/8/2022, Ata 28/2022, do processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material que estão descritos na sequência, mantendo os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, bem como notificando os responsáveis e a Secretaria Especial de Esportes do Ministério da Cidadania a respeito desta deliberação: a) Item 9.6 do Acórdão 4205/2022-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: "9.6. julgar irregulares as contas de Wadson Nathaniel Ribeiro, José Lincoln Daemon, Ricardo Leyser Gonçalves, Jânio de Andrade Bangoim e da Fundação Instituto de Administração (FIA), condenando-os (no caso de Jânio de Andrade Bangoim, são responsáveis o espólio ou, na hipótese de ter havido a partilha, os sucessores) ao pagamento solidário da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros" (...) Leia-se: "9.6. julgar irregulares as contas de Wadson Nathaniel Ribeiro, José Lincoln Daemon, Ricardo Leyser Gonçalves, Jânio de Andrade Bangoim e da Fundação Instituto de Administração (FIA), condenando-os (no caso de José Lincoln Daemon , são responsáveis o espólio ou, na hipótese de ter havido a partilha, os sucessores) ao pagamento solidário da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros" (...) b) Item 9.7 do Acórdão 4205/2022-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: "9.7. aplicar a Wadson Nathaniel Ribeiro, Ricardo Leyser Gonçalves e da Fundação Instituto de Administração (FIA), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes" (...) Leia-se: "9.7. aplicar a Wadson Nathaniel Ribeiro, Ricardo Leyser Gonçalves, Jânio de Andrade Bangoim e à Fundação Instituto de Administração (FIA), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes" (...) 1. Processo TC- Processo 003.733/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.856/2018-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Fundação Instituto de Administração (44.315.919/0001-40); Janio de Andrade Bangoim (XXX.479.591-XX); Jose Mardovan Carvalho Pontes (XXX.330.503-XX); Jose Pedro Varlotta (XXX.846.088-XX); José Lincoln Daemon (XXX.031.017-XX); Ricardo Leyser Goncalves (XXX.077.518-XX); Wadson Nathaniel Ribeiro (XXX.330.476-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte (extinta). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Mariana de Oliveira Goncalves da Silva, representando Jânio de Andrade Bangoim; Guilherme Henrique Gomes Macedo (172833/OAB-RJ), representando Ministério do Esporte (extinta); Marcos Teles de Alcantara, José Roberto Manesco (61471/OAB-SP) e outros, representando Fundação Instituto de Administração; Rubens Marcelo Pereira da Silva (6.638/OAB-AL) e Fábio Henrique Cavalcante Gomes (4.801/OAB-AL), representando Prefeitura Municipal de Feira Grande - AL; Carolina Lobo (152.921/OAB-MG), representando Wadson Nathaniel Ribeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.